Tribunal: TJDFT
Processo: 0742136-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DO PRESO DE RECEBER VISITA. AMIGA DENUNCIADA POR TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO.
1. Mantém-se decisão que indefere pedido de autorização de visita de pessoa amiga de interno, que responde a ação penal pela prática de tráfico de entorpecentes no interior de estabelecimento prisional.
2. Negado provimento ao recurso.